Tribunal: TJMT
Processo: 1027724-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027724-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS - CPF: 593.509.381-20 (AGRAVANTE), RUDIMAR ZELENSKI - CPF: 305.057.630-87 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1027724-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS

AGRAVADO: RUDIMAR ZELENSKI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC – INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DÉBITOS FISCAIS – DESNECESSIDADE – DÉBITOS DE IPTU COM NATUREZA
PROPTER REM
– EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 16 ANOS –– RECURSO DESPROVIDO.

1. Não merece acolhimento o pedido de nova avaliação de imóveis penhorados quando a matéria já foi objeto de decisão anterior transitada em julgado, estando acobertada pela preclusão e pela coisa julgada formal, especialmente quando já apreciada em sede de agravo de instrumento anterior, com manifestação inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

2. A mera alegação de decurso de tempo entre a avaliação e a adjudicação não é suficiente para justificar nova avaliação, sendo necessária a demonstração concreta de uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC: erro ou dolo na avaliação anterior, efetiva majoração ou diminuição no valor do bem, ou fundada dúvida do juiz sobre o valor atribuído.

3. É desnecessária a intimação do Município para manifestação sobre débitos fiscais em caso de adjudicação, pois não há previsão legal para tal providência, sendo que eventuais débitos de IPTU têm natureza
propter rem
e se sub-rogam no preço da adjudicação, não havendo prejuízo ao direito de preferência da Fazenda Pública.

4. Agravo de instrumento desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 00044931420098110037
ajuizada por
RUDIMAR ZELENSKI
, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, indeferiu o pedido de nova avaliação dos imóveis penhorados e determinou a lavratura do auto de adjudicação em favor do exequente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de nova avaliação dos imóveis matriculados sob os nos 1195 e 1196 do CRI de Campo Verde-MT, argumentando que houve decurso de tempo considerável desde a última avaliação realizada em 2019, o que teria ocasionado valorização dos bens. Alega também a necessidade de intimação do Município de Campo Verde para manifestação sobre eventuais débitos fiscais e exercício do direito de preferência.

Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal, o presente recurso de agravo de instrumento foi recebido em seu natural efeito (ID. 308318359).

O agravado apresentou contraminuta alegando que a matéria já foi objeto de decisão transitada em julgado em recurso anterior (Agravo de Instrumento no 10070460620248110000), inclusive com manifestação do STJ no AREsp no 2771088/MT, e que o presente recurso possui caráter meramente protelatório (ID 314467383).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de

execução de título extrajudicial
iniciado em 17 de julho de 2009 por
RUDIMAR ZELENSKI
contra
DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS
, com fundamento em um contrato de compra e venda de um trator agrícola Massey Ferguson MF6804, firmado em 03 de outubro de 2005. O valor original da execução era de R$ 241.255,82, representando o saldo devedor do contrato que não foi adimplido pela executada.

Após a citação da executada, ocorrida em 16 de setembro de 2009, e diante da ausência de pagamento voluntário, foram penhorados três imóveis: um lote urbano (matrícula no 6652) localizado no Jardim Riva, em Primavera do Leste-MT, e dois lotes urbanos (matrículas no 1195 e 1196) situados no loteamento Campo Real II, em Campo Verde-MT. A penhora foi devidamente registrada nas respectivas matrículas imobiliárias.

Em resposta à execução, a executada apresentou
Embargos à Execução
(processo no 5729-98.2009.811.0037), alegando excesso de execução e exceção de contrato não cumprido. Argumentou que o exequente não teria providenciado a documentação necessária para a transferência do bem móvel negociado. Contudo, os embargos foram rejeitados por sentença, que condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Considerando o lapso temporal desde a primeira avaliação dos bens penhorados, em 09 de janeiro de 2015, o juízo determinou nova avaliação. O imóvel em Primavera do Leste (matrícula no 6652) foi avaliado em 24 de outubro de 2015 por R$ 200.000,00 (ID 307564869 - Pág. 51), enquanto os imóveis em Campo Verde (matrículas no 1195 e 1196) foram avaliados em 16 de setembro de 2019 por R$ 330.000,00 (sendo R$ 150.000,00 cada lote, mais R$ 30.000,00 de benfeitorias) (ID 307564861 - Pág. 36). Diante das avaliações, o exequente requereu a adjudicação dos bens penhorados pelo valor apurado.

Em 20 de junho de 2022, a executada DILNETE apresentou
impugnação à avaliação
dos imóveis, alegando que não foi intimada para acompanhar o ato e que os valores estavam abaixo do valor venal dos terrenos. Para comprovar sua alegação, juntou documentos demonstrando que o valor venal de cada lote seria de R$ 257.094,00, conforme IPTU de 2022. No entanto, em 27 de fevereiro de 2023, o juízo proferiu decisão (ID 131287124)
rejeitando
a impugnação à avaliação por preclusão temporal, homologando o laudo de avaliação e deferindo o requerimento de adjudicação dos bens penhorados.

Inconformada com a decisão, a executada DILNETE interpôs Agravo de Instrumento no 10070460620248110000, alegando nulidade da intimação para impugnação da avaliação, pois teria sido feita em nome de advogado não constituído nos autos. O recurso foi desprovido pelo TJMT, que entendeu que a executada não comprovou que o advogado habilitado não estava constituído nos autos, não havendo nulidade na intimação. Foram interpostos Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial (AREsp no 2771088/MT), todos rejeitados. O STJ aplicou o óbice da Súmula 7, entendendo que seria necessário reexame de provas para afastar a conclusão do tribunal de origem.

Em 29 de junho de 2025, a contadoria judicial apresentou cálculo atualizado do débito (R$ 155.520,85) e dos imóveis penhorados (R$ 79.409,96) (ID 307564868 - Pág. 99). Em 10 de julho de 2025, a executada/agravante DILNETE apresentou nova manifestação (ID 307564868 - Pág. 108) requerendo nova avaliação dos imóveis matriculados sob os nos 1195 e 1196 do CRI de Campo Verde e a intimação do Município de Campo Verde para manifestação sobre débitos fiscais.

Em 26 de julho de 2025, sobreveio a decisão agravada (ID 307564868 - Pág. 126/127) homologando o cálculo apresentado pela contadoria, indeferindo o pedido de nova avaliação e determinando a lavratura do auto de adjudicação.

Pois bem.

Da preclusão da matéria e coisa julgada

De início, verifica-se que a questão relativa à avaliação dos imóveis já foi objeto de decisão anterior (ID 131287124), que rejeitou a impugnação à avaliação por preclusão temporal, homologou o laudo de avaliação e deferiu a adjudicação dos bens penhorados.

Contra essa decisão, a executada interpôs o Agravo de Instrumento no 10070460620248110000, que foi desprovido por este Tribunal. Posteriormente, foram interpostos Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial (AREsp no 2771088/MT), todos rejeitados, tendo o Superior Tribunal de Justiça aplicado o óbice da Súmula 7.

Nesse sentido, transcrevo trecho da ementa do acórdão proferido pelo STJ no AREsp no 2771088/MT:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a falta de prova de habilitação do advogado nos autos e a ausência de nulidade da sua intimação. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido."

Portanto, a matéria relativa à necessidade de nova avaliação dos imóveis está acobertada pela preclusão e pela coisa julgada formal, não podendo ser rediscutida neste novo recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Se isso não bastasse, ainda que superada a questão da preclusão, o pedido de nova avaliação não encontra respaldo legal no caso concreto.

O artigo 873 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que é admitida nova avaliação:

"Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação."

No caso em análise, a agravante não demonstrou a ocorrência de erro ou dolo na avaliação anterior, nem comprovou de forma concreta a majoração do valor dos imóveis. A mera alegação de decurso de tempo entre a avaliação e a adjudicação não é suficiente para justificar nova avaliação, especialmente quando já houve decisão judicial transitada em julgado sobre a matéria.

Quanto ao pedido de intimação do Município de Campo Verde para manifestação sobre eventuais débitos fiscais e exercício do direito de preferência, também não merece acolhimento.

O artigo 799, I a XI, do CPC, que trata das providências a cargo do exequente RUDIMAR, não prevê a necessidade de intimação do ente municipal para manifestação sobre débitos fiscais em caso de adjudicação. Além disso, eventuais débitos de IPTU têm natureza
propter rem
, ou seja, acompanham o imóvel independentemente da transferência de propriedade, não havendo prejuízo ao direito de preferência da Fazenda Pública.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJRJ (AI 00336697820198190000), segundo o qual "tendo o débito de IPTU natureza
propter rem
, se sub-roga no preço de adjudicação do imóvel e, com isso, não há prejuízo ao direito de preferência da Fazenda Pública".

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025